Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. preliminar de inépcia do recurso. rejeição. princípio da dialeticidade. violação não verificada. mérito. atraso do embarque em voo COMERCIAL. danos morais não caracterizados. sentença reformada. pedido inicial julgado improcedente. inversão dos ônus sucumbenciais.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
3. O atraso no embarque em aeronave comercial não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral, fazendo-se necessária a demonstração de que o dissabor experimentado pelo passageiro tenha causado abalo à sua honra objetiva ou subjetiva.
3.1. Nos termos do artigo 251-A, da Lei n. 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.
4. Deixando o autor de apresentar prova de que o atraso no embarque em voo gerou desdobramentos que afetaram negativamente a sua autoestima ou a sua reputação, não há como ser reconhecido, em seu favor, o direito à indenização por danos morais.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. Provimento.